Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702923-25.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S.A. RECORRIDO: POSTO SOBRADINHO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA MERCANTIL DE PRODUTOS E COMODATO DE EQUIPAMENOTS E LOCAÇÃO E SUBLOCAÇÃO DE IMÓVEL. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. RESCISÃO ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE COMBUSTÍVEIS. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. Conquanto seja possível a revisão da cláusula penal livremente estabelecida pelas partes para a hipótese de desfazimento antecipado da avença por responsabilidade de um dos contratantes, se a matéria não foi objeto de discussão na fase de conhecimento, limitando-se, as partes, a debaterem questões outras referentes a avença e ao motivo do seu desfazimento, não pode ser suscitada em sede de ação rescisória ou na fase de cumprimento definitivo do julgado. Isso, porque a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não somente os fundamentos que o autor aponta em sua causa de pedir, mas todo e qualquer substrato fático e jurídico que lhe era possível coligir ao processo. Se a diferença entre o volume contratualmente estabelecido de combustível a ser adquirido e aquele efetivamente comprado pela parte integra a base de cálculo da multa estabelecida na cláusula penal, há que se considerar, na apuração do quanto devido, todas as compras realizadas, documentalmente comprovadas. Configura excesso de execução a incidência de correção monetária desde o trânsito em julgado da sentença condenatória que reconheceu ser devido o pagamento da multa pela inexecução contratual e cominou a obrigação ilíquida, se a base de cálculo da referida multa contempla valores de compra que, à época da apuração do valor devido, já foram considerados de forma atualizada. Em se tratando de mora ex personae decorrente de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da data da citação, ainda que ilíquida a obrigação. O recorrente alega infração aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 8o, e 508, ambos do CPC, e 30 da LINDB, sustentando que o acórdão ofende a segurança jurídica e a aplicação do direito com o mínimo de razoabilidade, ao decidir pela impossibilidade de conhecer o pedido de redução equitativa da multa, em virtude de preclusão; c) artigos 403, 413, 884, e 885, todos do Código Civil, alegando que a cláusula penal é excessiva e houve cumprimento parcial do contrato em apreço, motivos pelos quais entende que deve ser reduzido o valor da cláusula penal da avença entabulada entre as partes. Aduz que a multa deve refletir o proveito econômico perseguido originalmente pela parte adversa; d) artigos 7o, 156 e 369, todos do CPC, afirmando que a negativa de produção de perícia imprescindível ao deslinde da controvérsia implica cerceamento ao direito de defesa; e) artigo 396 do Código Civil, asseverando que os juros moratórios só devem incidir após o trânsito em julgado da decisão que julgar a impugnação; f) artigos 36 e 507, ambos do CPC, e 435 do Código Civil, defendendo que a cláusula 9.2.1 da avença entabulada entre as partes estabelece que Brasília é o foro do contrato, devendo ser utilizados os preços praticados pela refinaria mais próxima de tal local para fixação da multa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo especial também não deve ser admitido quanto à apontada infração aos artigos 7o, 8o, 36, 156, 369, 435, 507, 508, todos do CPC, e 30 da LINDB, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada ofensa aos 403, 413, 435, 884, 885, todos do Código Civil, uma vez que as teses amparadas por tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Tampouco deve seguir o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 396 do Código Civil, pois o acórdão impugnado não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a data da citação é o termo inicial de incidência do dano moral em caso de descumprimento contratual. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. (...) No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1161845/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 5/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). lII- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020